Tribunal: TJDFT
Processo: 0721175-03.2024.8.07.0000
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2024-08-08

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Número do processo: 0721175-03.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DISTRITO FEDERAL AGRAVADO: CRISTIANE PEREIRA DIAS NASCIMENTO D E S P A C H O O agravante apresentou agravo de instrumento postulando a penhora sobre a remuneração bruta da agravada. Nesse contexto, deverá o agravante juntar prova dos rendimentos da agravada, que pode ser obtido através do portal da transparência, uma vez que informa que a executada é servidora pública. Assim sendo, antes de apreciar o mérito do recurso, determino ao agravante que junte o comprovante de rendimentos da executada, no prazo de 5 (cinco) dias. Publique-se. Após, voltem conclusos. Brasília, 30 de julho de 2024. Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Relatora